Tribunal: TJPA
Processo: 0012659-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012659-59.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA, ANGELO DA GAMA ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0012659-59.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA, ANGELO DA GAMA ASSUNCAO

Advogado(s) do reclamante: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS, NILSON PAIXAO GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
TRABALHADORES AVULSOS
. DIFERENÇAS DE VALORES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Iniciando-se o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de janeiro de 2003.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0012659-59.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA, ANGELO DA GAMA ASSUNCAO

Advogado(s) do reclamante: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS, NILSON PAIXAO GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

ANGELO DA GAMA ASSUNCAO
ingressou com recurso de
APELAÇÃO
(ID 1868543)
contra sentença (ID 1868542) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe (Processo nº 0012659-59.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, que deve ser aplicado o prazo prescricional de 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916 (CC/1916). Sustenta que o art. 2.028 do Código Civil de 2002 (CC/2002) traz dois casos distintos de aplicação dos prazos da norma revogada: (i) quando o prazo foi reduzido pela lei nova e (ii) se na data de entrada em vigor da nova lei houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada; afirmando que o caso em análise se enquadra na primeira hipótese referida acima e fazendo referência ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Argumenta a ocorrência da suspensão do prazo prescricional com a formalização, em 27/02/2013, de pedido para apresentação de cópia do comprovante de pagamento da indenização feita pelos recorrentes. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade do art. 2.028 do CC/2002, porquanto fere a isonomia e inverte o ônus da prescrição, prejudicando aquele que foi diligente e beneficiando quem foi mais inerte.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos constantes na exordial.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID1868544).

Após redistribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID1892177, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0012659-59.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA, ANGELO DA GAMA ASSUNCAO

Advogado(s) do reclamante: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS, NILSON PAIXAO GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID 1868539-Pág.47). Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e beneplácito da justiça gratuita) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC.

Na hipótese, os autores, na qualidade de trabalhadores portuários avulsos pleitearam o pagamento de saldo residual decorrente do recebimento da indenização prevista no art. 59, inciso I, da Lei nº 8.630/93, argumentando que os valores recebidos foram inferiores ao devido em razão da utilização equivocada de índices de atualização/correção monetária.

No entanto, em que pese a fundamentação explanada, vislumbro,
prima facie
, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, senão vejamos.

O recorrente alega que sua pretensão não foi fulminada pela prescrição, pois seria aplicável ao caso concreto o prazo de 20 (vinte) anos do CC/1916, conforme a regra de transição constante do art. 2.028 do CC/2020, que assim dispõe:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

De acordo com o dispositivo, se o prazo prescricional foi reduzido pela novel legislação
e
se quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor já havia passado mais da metade do prazo constante na lei anterior, continua-se a aplicar o prazo da lei revogada. A
contrario sensu
, se havia transcorrido menos da metade, passaremos a aplicar o prazo do CC/2002. Isso é o que diz o art. 2.028.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o art. 2.028 descreve requisitos cumulativos para a incidência da lei revogada, e não duas situações distintas nas quais o CC/1916 deveria ser aplicado.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é uníssona no entendimento de que, havendo a redução do prazo prescricional pelo CC/2002 e, não tendo decorrido metade do prazo anterior, o novo prazo tem como marco inicial o início da vigência da nova lei substantiva, ou seja, 11.01.2013, exatamente conforme constou da sentença objurgada. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ,
HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002
E
NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002
, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. 3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 294.867/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTS. 206, § 3o., V, E 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Iniciando-se o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de janeiro de 2003
. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL (TÍTULOS DE CRÉDITO) E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃOCARACTERIZAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 503 DO STJ. PRETENSÃO NASCIDA SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO LAPSO TEMPORAL QUANDO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO (MENOR). TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (11/01/2003). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA CERTA PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. CHEQUE PRESCRITO COBRADO POR MONITÓRIA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PAGAMENTO (INADIMPLEMENTO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...).
6. Se o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 foi reduzido pelo Código Civil de 2002 e o prazo antigo tiver transcorrido por menos da metade até o início da vigência da nova codificação, a pretensão passa a se sujeitar ao novo prazo (menor), contado a partir de 11 de janeiro de 2003 (entrada em vigor do CC/2002).
(...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015). DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM CURSO. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. TERMO INICIAL. CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, somente os prazos em curso que não atingiram a metade do prazo prescricional da lei anterior devem ser submetidos ao regime do Código vigente. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atenta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade legal, firmou-se no sentido de que os prazos reduzidos devem ser contados a partir da vigência do novo Código (11/1/2003), e não da data dos fatos que ensejaram a ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015).

No presente
caso, conforme declinado na inicial e nos documentos que a instruem, os autores receberam as indenizações nos anos de 1994 e 1995, sendo certo afirmar que não houve o decurso da metade do prazo anterior, que era de 20 (vinte) anos, quando do início da vigência do CC/2002, ocorrida em 11.01.2003. Dessa maneira, aplicando-se o art. 2.028 do CC/2002, se verifica o implemento do prazo prescricional de 03 anos, porquanto a petição inicial foi protocolizada em 24.03.2014.

Ora, tratando-se de ação de reparação cível, cujo prazo prescricional na vigência do CC/1916 era vintenário somente seriam inaplicáveis as regras do CC/2002 caso no início de sua vigência (11.01.2003) já houvesse decorrido mais da metade daquele prazo, ou seja, tempo superior a 10 anos, o que, efetivamente não ocorreu.

Assim, tendo o CC/2002 reduzido o prazo prescricional e, na data do início da sua vigência não tendo decorrido a metade do prazo previsto na sistemática anterior, é indene de dúvidas que a contagem do prazo prescricional no presente caso deve ter como
dies a quo
o início da vigência do CC/2002, aplicando-se o novo prazo reduzido a partir de então.

Acrescente-se que, diversamente da conclusão adotada pelo juízo de piso, o qual aplicou o prazo prescricional de 10 (dez) anos do art. 202 do CC/2005, entendo que o caso controvertido se amolda à hipótese do art. 206, §3º V do CC/2005, na medida em que veicula nítida pretensão de reparação cível.

Portanto, como a vigência do CC/2002 operou dia
11.01.2003
,
iniciando-se a contagem da prescrição, o prazo final para o ajuizamento da demanda foi no ano de
2006.
Porém, a ação só foi protocolizada em
2014
, muito tempo após transcorrido o prazo fatal, portanto, indiscutivelmente alcançada pela prescrição.

No mais, reputo infundada a alegada inconstitucionalidade do art. 2.028 do CC/2002 por não vislumbrar ofensa à isonomia, e inconsistente a alegação de que a formalização de requerimento administrativo, no ano de 2013, teria o condão de suspender a prescrição, pois, como visto, na alusiva data a pretensão indenizatória já havia sido fulminada pela prescrição.

Diante dessas considerações, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a manutenção da conclusão adotada na sentença de primeiro grau.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo incólume a conclusão adotada na sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021